Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A demanda na qual suscitado o presente conflito é reiteração, em parte, da ação anterior na qual foi arquivada, por ultrapassar o valor da causa que permite o processamento perante os Juizados Especiais Cíveis.
2. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
3. No caso dos autos, verifica-se a identidade das partes, da causa de pedir e parcial identidade dos pedidos, pois os pedidos formulados na presente ação já haviam sido reproduzidos na ação anteriormente proposta. Portanto, por ter primeiramente conhecido da relação entre as partes, o Juízo suscitado está prevento para a ação.
4. Conflito conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado.